Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724762-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE CASTRO BARREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DE CASTRO BARREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Maria de Castro Barreira, e pelo Agravado, Distrito Federal, em face do v. Acórdão (ID 29947329) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela primeira Embargante para determinar que, na apuração do valor exequendo, seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Por meio da petição de ID 30725153, a Agravante denuncia o suposto descumprimento, pelo magistrado a quo, do v. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto e pugna pela expedição de ofício ao juízo de origem “para que dê regular andamento ao feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial, independente do trânsito em julgado do presente recurso”. Sem razão a Agravante. Interposto o agravo com pedido de antecipação da tutela recursal, foi indeferida a concessão da liminar requerida (ID 27819771). A seguir, o recurso foi provido para determinar que, na apuração do valor exequendo, seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida (ID 29947329). Ambas as partes opuseram embargos de declaração em face do aresto (IDs 30190328 e 30328123), ainda pendentes de análise. Nesse contexto, afigura-se acertada a r. decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido formulado pela Agravante, de imediato cumprimento do acórdão (ID 106943681, na origem). Realmente, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, e considerando que o acórdão embargado tem por objeto o valor controverso, inviável efetivar o cumprimento provisório, razão pela qual não há que falar em descumprimento do decisum na origem. Portanto, nada a prover quanto ao requerimento de ID 30725153. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator